Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA – ABPC e GUIMARÃES, SOUTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0702494-33.2021.8.07.0018, requerido pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 136867011 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o destacamento de honorários advocatícios. Considerou que, em razão do acolhimento da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios apenas em seu favor no cumprimento de sentença e o fez para condenar a associação exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor do excesso. Indeferiu o requerimento para que fossem destacados os honorários contratuais, tendo em vista a falta de apresentação do contrato individual de prestação de serviços com cada servidor credor e a ausência de assinatura nas autorizações juntadas com a petição inicial. Considerou preclusa a decisão de ID 126644393 do processo originário, em que o agravado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de conhecimento (12% do valor devido apurado na liquidação de sentença) e em que foi deferido o destaque dos honorários contratuais, desde que juntados os contratos individuais de serviços e as respectivas autorizações. Nas razões do agravo de instrumento, os agravantes afirmam que, embora a ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA – ABPC integre a relação processual, foram individualizados 25 (vinte e cinco) credores, pessoas naturais, que são associados substituídos, com juntada de documentos novos, planilhas de cálculos individuais, fichas financeiras de cada um. Argumentam que a consideração da execução individualizada prescinde de quem esteja no polo da demanda, uma vez que é essencial considerar o real credor e a espécie do crédito perseguido, que pertence aos servidores substituídos e não à associação exequente. Defendem, pela mesma razão, que não faz sentido diferenciar o direito ao recebimento dos honorários do escritório SOUTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, porquanto figura no polo ativo do cumprimento de sentença. Ressaltam que a representação/substituição processual em vez de cumprimento individual em nome dos substituídos não lhe suprime o direito aos honorários. Mencionam julgado em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu serem devidos honorários advocatícios nas ações coletivas ajuizadas por sindicato como substituto processual. Argumentam que houve liquidação de sentença e individualização do crédito, de modo que entendem não ser justo nem razoável excluir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em situação idêntica que demanda o mesmo esforço dos advogados. Ressaltam que a diferença entre a execução individual e a individualizada consiste em que aquela é feita em nome do credor por procuração, enquanto esta se faz em nome da associação em busca de direito do associado mediante autorização expressa assinada. Frisam que a necessidade de fixação de honorários advocatícios está bem definida no acórdão no EREsp n. 721.810/RS. Destacam que esse entendimento está expresso no enunciado sumular n. 345 do Superior Tribunal de Justiça e no acórdão no REsp n. 1.648.238. Asseveram que o essencial é que houve a individualização do crédito para os substituídos no cumprimento de sentença requerido pela associação, o que torna devidos os honorários advocatícios com ou sem apresentação de impugnação. Alegam que não é aplicável o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, uma vez que o credor não é o mesmo autor da ação. Argumentam que não há preclusão no tocante aos honorários advocatícios pela ausência de previsão do momento processual adequado para a fixação, tanto que a decisão agravada fixou a verba honorária para o DISTRITO FEDERAL após o julgamento da impugnação. Asseveram que a preclusão somente ocorreria se não fosse interposto recurso contra a decisão que efetivamente decidiu a questão. Ao final, postulam que se conheça e dê provimento ao presente recurso, com o escopo de fixar honorários em razão do pedido de cumprimento de sentença, estes na base de 10% sobre o valor do pedido ou, sucessivamente, que determine ao Juízo originário que fixe a verba. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos ID 39379889. É o relatório. Decido. Verifico que os agravantes não requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL, para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.